Tribunal: CARF
Processo: 18088.000898/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000898/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
ALBERTO ANTONIO IVO DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000898/2010-49
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000898/2010-49, em face do acórdão no 12-71.524 (fls. 282/298), julgado pela 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ), em
sessão realizada em 22 de dezembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 123/130 e 142/143), decorrente de
procedimento fiscalizatório instaurado por meio do Mandado de Procedimento Fiscal -
fiscalização – MPF-F no 08.1.22.00.2010-00132-7.
A ação fiscal foi iniciada no contribuinte na data de 02/03/2010, através do Termo de
Início de Ação Fiscal no 001/132/2010 (fls 03/04), e teve como objetivo principal
verificar o regular cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF do período
de janeiro/2005 a dezembro/2006 pelo sujeito passivo Alberto Antônio Ivo de
Medeiros.
Conforme detalhadamente descrito no Relatório de Fiscalização de fls 131/134
supracitado, o contribuinte foi intimado a apresentar uma relação contendo o número de
conta, nome de bancos e agências de todas as instituições financeiras a ele relacionadas
no Brasil e no exterior no período de janeiro/2005 a dezembro/2006;
O Relatório acima citado explicita que:
- o contribuinte apresentou resposta parcial ao Termo de Intimação, apresentando
extratos bancários de suas contas correntes nos Bancos do Brasil e Bradesco (fls
10/102);
- na data de 07/10/2010, o interessado foi intimado a comprovar a origem de diversos
créditos em suas contas correntes, conforme relação anexada ao Termo de Intimação
002/132/2010 (fls 103/106), tendo recebido diversos extratos bancários, devidamente
conciliados, e procedido à retirada das transferências de valores entre contas correntes
do mesmo titular e estornos bancários;
- em 22/10/2010, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para inteiro
cumprimento do Termo de Intimação no 002. Nessa data, apresentou apenas o extrato de
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

conta corrente da Caixa Econômica Federal de dez/2005 a jan/2006, além da cópia do
pedido de extrato de poupança endereçado à CEF (fls 107/110);
- na data de 22/11/2010, o interessado protocolizou resposta ao Termo de Intimação
002, apresentando alguns recibos de pagamentos assinados por Vanessa B. Pupo,
advogada, além de documento de solicitação, junto ao Banco do Brasil de pedido de
informação sobre diversas TED (transferências eletrônicas) em sua conta corrente (fls
113/122);
- sobre os documentos apresentados pelo contribuinte durante a ação fiscal, o AFRFB
autuante informou que os mesmos, de forma nenhuma, representaram a comprovação
das origens dos recursos solicitada. Os valores dos respectivos recibos não figuram
dentre os valores creditados em suas contas correntes, seja pelos valores brutos, seja
pelos valores líquidos. Assim se os referidos valores foram pagos ao sujeito passivo,
não foram depositados em suas contas correntes;
- não é possível se admitir que a origem dos depósitos bancários efetuados nas contas-
correntes do notificado tenha sido comprovada devido à absoluta falta de vinculação
entre os créditos efetuados e as fontes citadas durante o procedimento fiscalizatório. De
fato, seus argumentos carecem de comprovação quantitativa e qualitativa, uma vez que
não foram apresentados documentos que vinculassem a entrega de valores pelos clientes
aos depósitos em conta, além dos valores que teriam sido entregues por Vanessa B Pupo
não coincidirem com os valores creditados em suas contas correntes;
- De acordo com o art 42 da Lei no 9.430/96, os valores depositados ou creditados em
conta corrente devem ter sua origem comprovada individualmente, não tendo sido tal
comprovação efetuada pelo contribuinte, de modo que restou à fiscalização considerar
tais créditos como receita não declarada. Os valores em questão estão consolidados
mensal e anualmente nas planilhas abaixo reproduzidas, haja vista que o §4o do mesmo
art 42 acima determina como competência do fato gerador o mês em que foi efetuado
cada crédito:
Mês
Banco Brasil
Total Mensal
01/2005
11.924,00
11.924,00
02/2005
17.427,00
17.427,00
03/2005
16.514,00
16.514,00
04/2005
7.734,00
7.734,00
05/2005
6.210,00
6.210,00
06/2005
65.601,83
65.601,83
07/2005
10.120,00
10.120,00
08/2005
8.207,55
8.207,55
09/2005
12.301,34
12.301,34
10/2005
14.400,00
14.400,00
11/2005
11.560,00
11.560,00
12/2005
19.750,00
19.750,00
Total 2005
201.743,72
201.749,72
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

Mês
Banco do Brasil
Total mensal
01/2006
18.300,00
18.300,00
02/2006
6.952,00
6.952,00
03/2006
16.100,00
16.100,00
04/2006
7.140,00
7.140,00
05/2006
8.890,00
8.890,00
06/2006
8.400,00
8.400,00
07/2006
15.640,70
15,640,70
08/2006
11.279,32
11.279,32
09/2006
3.404,20
3.404,20
10/2006
12.556,15
12.556,15
11/2006
1.249,20
1.249,20
12/2006
15.649,20
15.649,20
Total 2006
127.561,77
127.560,77

Deste modo, em consonância com os artigos 849 do RIR/99, art 42 da Lei no 9.430/96 e
art 21 da Lei no 9.532/97 c/c art 142 do CTN, foi lavrado o Auto de Infração de fls
278/282 para a constituição do crédito tributário devido à Fazenda Nacional, no valor
principal de R$ 83.195,17, acrescido de juros de mora no valor de R$ 37.762,42 e multa
de ofício de 75%, no valor de R$ 62.396,37 (atualizados até a data de 13/12/210),
conforme Demonstrativos de fls 128/130 dos autos.
Regularmente cientificado da autuação por via postal na data de 15/12/2010, conforme
comprovante de fl 145, o interessado apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 14/01/2011 (fls 146/184), alegando, em síntese:
- inicialmente, defende que deve haver uma correlação direta entre o fato conhecido
(indiciário) e o desconhecido (provável), não podendo haver dúvidas sobre a
materialização dessa correlação, sob pena de tal artificio legal resultar indevido por
absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido para sua concreção;
- informa que é inadequada a presunção legal do art 42 da Lei no 9.430/96, posto que
não há uma correlação lógica, direta e segura entre os depósitos bancários e a omissão
de rendimentos. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema; - defende a incorreção
do procedimento fiscal de assinalar seus depósitos em contracorrente e aplicar a
infração sobre a movimentação financeira, considerando tudo como omissão de receita;
- defende que informou, em sua Dirpf 2006, seus rendimentos auferidos como
aposentado e todas as suas contas bancárias e aplicações existentes. Defende que não
cabe à RFB apresentar achismos em relação aos valores que foram movimentados em
sua conta bancária pelo fato do AFRFB não querer utilizar procedimentos alternativos
de fiscalização e preferir recorrer à realidade das citadas suposições, pois a autuação
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

levando em consideração a movimentação bancária em nenhum momento pode concluir
que seus valores representem receita;
- informa que, com relação ao fato gerador de 2005, em nenhum momento recebeu a
quantia de R$ 11.924,00. Defende a hipótese de ter sacado dinheiro, deixado em sua
residência e, posteriormente, retornado com ele ao banco, o que não configura receita,
apenas um retorno à sua contracorrente;
- informa que realizou solicitação à CEF para a entrega de todos os extratos de todas as
contas e aplicações e transações existentes nos meses de janeiro e fevereiro/2005, o que
comprovará que o dinheiro ali existente foi transferido para a conta do Banco do Brasil
S/A ao longo do período, o que demonstra a inexistência de omissão de receita;
- ainda, informa que recebeu, referente a compromisso de compra e venda firmado, cuja
cópia apresentará assim que localizar o referido documento, os depósitos de R$
6.000,00 mensais, que foram pagos entre os dias 15 e 20, nem sempre com o valor
integral, pois os compradores depositavam determinada quantia e entregavam o restante
em dinheiro. Em jan/2005 informa que recebeu R$ 5.630,00 e o restante em dinheiro,
porém essa quantia não corresponde ao montante a que faz jus, pois o compromisso de
compra e venda é claro ao dizer que ao defendente somente cabe a proporção de 1/3 do
negócio entabulado, sendo que os outros R$ 4.000,00 eram repassados a outros
condôminos.
- além disso, defende que os valores são também referentes ao recebimento das ações de
indenização pelo expurgo inflacionário ocasionados pelo Plano Verão de 1989. Os
documentos em anexo comprovam a existência das referidas ações, pois, apesar de não
serem apresentadas as guias de levantamento, requer o deferimento para a apresentação
dos mesmos, situação que exigirá solicitar o desarquivamento de todos os processos nos
quais o defendente recebeu as quantias;
- defende tratarem-se dos seguintes processos:
Proc. No
Vara
Parte
Valor
5554/04
JEC
Banco Bradesco
R$-6.000,00
5553/04
JEC
Banco Bradesco
R$-710,00
5548/04
JEC
Banco Bradesco
R$-1.500,00
5574/04
JEC
Banco Bradesco
R$-475,21
5536/04
JEC
Banco HSBC
R$-1.959,38
5552/04
JEC
Banco Bradesco
R$-2.280,00
5551/04
JEC
Banco Bradesco
R$-1.140,00
5549/04
JEC
Nossa Caixa
R$-2.940,00
5550/04
JEC
Banco Bradesco
R$-7.830,00
5550/04
JEC
Banco Do Brasil
R$-7.675,00

TOTAL
R$-32.509,59

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

- informa que nos meses de janeiro a abril e julho de 2005 recebeu R$ 32.509,59 através
das ações descritas, situação que corrobora com sua pretensão e extinção do auto de
infração, já que os valores foram devidamente tributados;
- embora não haja as guias de levantamento no momento, os documentos em anexo
demonstram os acordos judiciais e pagamentos realizados através de petições, o que
comprova os recebimentos questionados;
- defende que o valor que o fiscal encontrou em sua conta corrente nos 4 primeiros
meses de 2005 corresponde a R$ 53.599,00, sendo que os valores que passaram em sua
conta originários do compromisso de compra e venda correspondem a R$ 24.000,00,
que ingressaram em sua conta mas não lhe pertenciam;
- informa que ingressaram, ainda, em sua conta, R$ 24.834,21 relativos às ações de
recuperação de expurgo inflacionário atinentes ao período de 1989;
- no mês de maio/2005, informa que, além das quantias baixas de pequena
movimentação do dia-a-dia, houve a transferência de R$ 6.000,00 relativos ao
compromisso de compra e venda, mas que não lhe pertence, tendo sido transferido a
seus destinatários como estipulado contratualmente;
- em relação a junho, julho e agosto/2005, afora os depósitos do dia-a-dia para pagar
despesas em valores menores que R$ 1.500,00, defende que os valores insertos em sua
conta foram contabilizados, não havendo omissão de receita;
- alega que, em 23/07/05, foi lavrada escritura de compra e venda do imóvel sito na Av.
Bento Carlos no 458 – São Carlos, o que levou os compradores a fazerem, em
14/06/2005, 2 TED ́s nos valores de R$ 25.000,00 e R$ 10.000,00, que ao entrarem em
sua conta corrente, já foram transferidos na proporção de 1/3 para os outros titulares do
imóvel ora objeto de transação. Ainda, há as transferências de R$ 6.000,00 mensais que
circulavam por sua conta e eram transferidos aos outros coproprietários, atingindo o
montante de R$ 18.000,00;
-além disso, informa que, no dia 25/07/05, o próprio fez uma transferência de sua conta
bancária para sua própria conta, no valor de R$ 3.000,00. Informa que possuía conta
poupança perante o Banco Nossa Caixa (no 19.004.453-8, ag n 0417-1) que também
transferiu a quantia para a conta do Banco do Brasil;
- assim, o total dos meses considerados como omissão de receitas é de R$ 83.929,38,
enquanto que o valor que circulou em sua conta é de R$ 83.000,00, o que afasta a
infração apurada;
- informa que os extratos do BB comprovam que o valor de R$ 31.250,00 são
provenientes de uma aplicação que o mesmo possuía perante a CEF desde dez/2001,
sendo o documento claro ao comprovar que o depósito era proveniente de transferência
de conta;
- informa que teve decréscimo financeiro em 2005 de R$ 25.000,00, dinheiro que lhe
restou ao final do ano e aos poucos foi sendo retirado, não podendo ser duplamente
tributado, sob pena de bis in idem na cobrança do tributo;
- informa que R$ 19.500,00 encontram-se informados em sua Dirpf, como a venda de
um automóvel de R$ 12.500,00 somado a um imóvel vendido a R$ 7.000,00 que,
embora vendido em 2004, somente ingressou em sua conta em dezembro/2005;
-com relação ao ano de 2006, a declaração do BB demonstra que não houve receita no
período autuado, pois os valores depositados em sua conta corrente são seus próprios,
que os transferiu da CEF para a instituição em questão;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

- os extratos comprovam que a quantia de R$ 51.000,00 é proveniente de uma aplicação
que o defendente possuía perante a CEF desde dezembro/2001, sendo o documento
claro em comprovar que o depósito foi originário de transferência bancária do próprio; -
de igual modo, até o mês de julho de 2006, passou por sua contra o montante de R$
36.000,00 relativo ao compromisso de compra e venda realizado, que era recebido e
repassado 2/3 aos demais vendedores, não podendo haver autuação por este motivo;
- ainda, alega que formou uma Letra Hipotecária no valor de R$ 79.000,00 conforme
contrato em anexo;
- alega que, dos valores aí existentes, retirou quantias mensais e as depositou no Banco
do Brasil para pagamento de despesas e cobertura de cheques que emitia, não podendo
ser considerados tais depósitos como receitas, pois provenientes de sua própria conta
bancária em outra instituição;
- informa que a quantia que estava em seu poder em 2006 caiu de R$ 25.000,00 para R$
8.500,00 ocorrendo circulação pela sua conta corrente e que aos poucos foi sendo
retirada, não podendo ser duplamente tributada, por se constituir em bitributação;
- questiona a multa de 75% aplicada sobre o valor principal, afirmando seu caráter
inconstitucional e confiscatório;
- alega a ilegalidade da cobrança de juros pela taxa Selic;
- defende ser do fisco o ônus demonstrar as provas, conexões, razoamentos de
raciocínio que levam a concluir que, daqueles fatos, decorre uma consequência jurídica
que lhe afeta o patrimônio;
- solicita a abertura de fase probatória com a possibilidade de comprovação que os
valores que movimentaram sua conta não são receitas, mas sim dinheiro de outras
contas de sua titularidade, motivo pelo qual se faz necessária a produção de prova
pericial;
- diante de todo o exposto, e pelas razões de fato e de direito, requer o acolhimento da
presente impugnação, para reconhecer a nulidade do presente auto de infração.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TRANSFERÊNCIAS DE NUMERÁRIO REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente, com
as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo dispositivo legal. A Lei impõe
exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em
contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar, por meio
de documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

elementos de prova devem coincidir em datas e valores com cada depósito que se
pretenda comprovar.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É aplicável, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros
de mora sobre os créditos tributários em atraso, equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Constatada a omissão de rendimentos, o crédito tributário dela resultante somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 303/309,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos (cópias de cheques) juntados em anexo ao recurso
voluntário, às fls. 310/315, não podem ser recebidos, por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, que determina:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16,
inciso III, acima transcrito, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo ao recurso voluntário, razão pela qual entendo por não conhecê-los, por preclusão.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“O auto de infração impugnado teve como motivação a não comprovação da origem de
diversos depósitos bancários efetuados na conta corrente mantida pelo sujeito passivo
junto à instituição financeira Banco do Brasil (ag 0295-x, c/c no 10.080-3) no período de
01/2005 a 12/2006.
Os depósitos bancários cujas origens não foram consideradas comprovadas pela
fiscalização foram discriminados mensalmente na Tabela 1 “totalização de créditos
bancários de origem não comprovada” (fls 133/134 do Relatório Fiscal), que consolidou
o anexo de fls 104/106, onde constam os principais dados de cada operação bancária
realizada nos anos de 2005 a 2006 (extraídos dos extratos bancários apresentados pelo
banco do brasil), sendo eles: as datas do créditos efetuados, seus históricos nos extratos
e os valores não comprovados que suscitaram as intimações fiscais.
Conforme discriminado no Relatório de fl 131, durante a apuração dos depósitos
efetuados na conta corrente do interessado, a autoridade fiscal desconsiderou todos os
valores relativos a transferências bancárias de contas do mesmo titular bem como os
estornos bancários.
(...)
O contribuinte alega que o agente fiscal se utilizou de uma presunção precária para
impor a tributação, defendendo que a tributação por presunção não é admissível quando
desamparada de documentação, impondo-se ao Fisco o dever de provar, alegando não
haver uma correlação lógica, direta e segura entre os depósitos bancários e a omissão de
rendimentos.
No entanto, da leitura dos dispositivos legais acima citados, percebe-se que a própria
legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das contas
bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em suas contas de
depósito ou de investimento. A presunção favorável ao Fisco transfere para o
contribuinte o ônus de rechaçar a imputação, mediante a comprovação da origem dos
recursos ora apurados. Trata-se, pois, de uma presunção relativa, passível de prova em
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

contrário. Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja, a omissão de rendimentos, cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
A Lei no 9.430, de 1996, definiu, portanto, que os depósitos bancários de origem não
comprovada, efetuados a partir do ano-calendário de 1997, caracterizam omissão de
rendimentos, e não meros indícios de omissão, estando, por conseguinte, sujeitos à
tributação pelo Imposto de Renda, nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988,
in verbis:
Lei no 7.713/88 – Art 3o
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referiam-se à renda omitida, deveria o interessado, durante o procedimento fiscal ou na
fase impugnatória, ter comprovado a origem e a natureza desses depósitos, fato este que
não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos valores de depósitos bancários depositados na
conta corrente mantida pelo contribuinte junto ao Banco do Brasil, minuciosamente
detalhados na planilha fiscal de fls 104/106 (consolidada na planilha de fls 133/134),
foram apontados todos os depósitos bancários sem qualquer tipo de comprovação
documental pelo notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos recursos
depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de rendimentos. Nesse
caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como
rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a
vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu plenamente
sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas correntes, comprovou
os créditos dos valores depositados, e intimou o interessado a apresentar os documentos,
informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata correlação
entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem daqueles
recursos. As simples alegações acostadas em sua peça de defesa não são suficientes para
comprovar os fatos geradores apurados no presente Auto-de-infração.
Para comprovar as origens dos depósitos bancários considerados como de origem não
comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, a comprovação de cada depósito bancário,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que pudesse identificar a
origem dos créditos, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em
que os recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a
documentação apresentasse de forma inequívoca a que título os referidos créditos foram
efetuados em sua conta corrente, identificadas no Relatório Fiscal, o que efetivamente o
notificado não logrou demonstrar.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar quem
é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a natureza da
operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de que, para ser cumprida
a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, em que, uma vez
comprovada a origem do depósito, este será submetido às normas de tributação
específicas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que a definição de
comprovação da origem inclua também a capacidade de se determinar, com certeza
absoluta, se os valores creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis
na pessoa física em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei
determina que, caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e
se estes compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente considerados
receita omitida.
Assim, no caso em análise, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias do interessado, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
materializou-se a presunção legal formulada de omissão de receitas e, portanto, restaram
caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da tributação, fato gerador do Imposto
de Renda, descrito no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Com relação aos diversos documentos apresentados pelo sujeito passivo às fls 216/277
dos autos, a saber, cópia de Informes de Rendimentos Financeiros da Caixa Econômica
Federal, cópias de Petições dirigidas ao Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da
Comarca de São Carlos/SP, cópias de recibos de prestação de serviços assinadas pela
advogada Vanessa Balejo Pupo, cópia de mandado de levantamento judicial, cópias de
planilhas de cálculos, cópia de escritura pública de compra e venda de bem imóvel,
cópia de Letra Hipotecária da Caixa Econômica Federal (contrato de operação de
“swap”), cópias de extratos bancários e etc, é de se ressaltar que os valores apresentados
nos documentos em questão não possuem nenhuma coincidência com os valores de
depósitos mensais efetuados em sua conta corrente no 10.080-3 do Banco do Brasil no
período de janeiro/2005 a dezembro/2006, razão pela qual deve ser mantido, em sua
integralidade, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
Ressalte-se que todos os valores identificados pela autoridade autuante como
provenientes de estornos bancários e de transferência de numerário entre
contas correntes do próprio contribuinte não foram incluídos na planilha de depósitos
de origem não justificada, conforme consignado no Relatório Fiscal de fl 131 dos
autos.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. A DRJ
bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.047 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000898/2010-49

processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 333
DF CARF MF
Original